Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0724537-47.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 160068586 dos autos originários n. 0000369-49.2015.8.07.0017), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: O devedor/impugnante afirma que a penhora recaiu sobre valor depositado em aplicação CDB e ainda proventos recebidos a título de aposentadoria. Afirma que recebe seus proventos no BRB e transfere para o Banco Santander, onde o bloqueio foi realizado. Junta extratos no ID 156634439, fls. 603/605, e ID 156634441, fl. 611/613. Ocorre, que dos extratos juntados não se pode aferir a origem dos valores bloqueados. Estabelece o Código de Processo Civil que todos os bens de propriedade do devedor são passíveis de penhora, salvo as restrições estabelecidas em lei. Assim, o devedor tem a obrigação de demonstrar claramente que se amolda aos casos de impenhorabilidade previstos na legislação, conforme previsto no §3o do art. 854 do CPC. No caso em testilha, o requerido não logrou êxito me provar o alegado. Não faz prova sequer da origem do valor penhorado. Desse modo, não tendo o devedor logrado êxito na comprovação da impenhorabilidade da verba, reputo como válida a constrição. O EXECUTADO-AGRAVANTE sustenta a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC. Afirma que a penhora incidiu sobre aplicação financeira em CDB (R$ 3.376,43) e sobre os seus proventos de aposentadoria. Pontua que o STJ entende que a impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC alcança os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, aplicações financeiras e em conta corrente. Aduz que recebe os proventos de aposentadoria em conta do BRB e parte do valor é enviado para sua conta mantida no Banco Santander. Pede concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata liberação do valor penhorado e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Deveras, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) No mesmo sentido, os arestos a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO. PEDDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA SOBRE CONTRA-CHEQUE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS MESMO QUE NÃO ESTEJA DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. ART. 854, § 3o, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução, que indeferiu pedido de desbloqueio de penhora, sobre conta-corrente. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada. Alega que o valor bloqueado, ainda que depositado em conta corrente, é insuscetível de constrição, de acordo com a interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC. 2. De acordo com o inc. X do art. 833 do CPC, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC). 2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, o agravante demonstrou que o valor é inferior a quarenta salários mínimos e que a execução não se trata de verba alimentar. 4. Agravo provido. (AGI 0717905-78.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/1/2019, PJe 1/2/2019. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE VIA BACENJUD. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO AGRÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Na estreita via do agravo de instrumento não é possível a análise de questões não submetidas à apreciação do juízo de origem, razão pela qual argumento não suscitado na primeira instância em impugnação ao bloqueio judicial não foi analisado. 2. Não há que se falar em preclusão quando os agravantes se insurgiram da decisão que deferiu o bloqueio judicial por meio da impugnação à penhora (CPC 854, §3o) e da manutenção do bloqueio e conversão em pagamento por meio do presente agravo de instrumento. 3. Não restou demonstrada a alegação de que os valores penhorados eram provenientes de faturamento agrícola, razão pela qual não se aplica a regra da impenhorabilidade prevista no CPC 833, V. 4. A quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do CPC 833, X. 5. Segundo a jurisprudência do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2914, DJe 19/12/2014). 6. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 7. Agravo parcialmente provido. Decisão reformada. Honorários não majorados uma vez que não foram fixados na origem. (AGI 0718590-85.2018.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 6/11/2019, PJe 12/11/2019) No caso, houve o bloqueio total de R$ 5.305,06, efetivado em 21/04/2023, em contas bancárias titularizadas pelo agravante no Banco Santander (R$ 5.280,25); e Banco Bradesco (R$ 24,81) – id. 156519290 na origem. O agravante impugna a penhora efetivada na conta do Banco Santander, alegando que parte do valor bloqueado estava aplicada em CDB (R$ 3.376,46) e os demais valores constituem verba salarial. Em relação à quantia de R$ 3.376,46, de fato, o extrato bancário anexado (id. 156634439 – p. 3 na origem) comprova que se trata de aplicação financeira (CDB PROGRE), portanto, impenhorável por força do art. 833, X, do CPC. Por outro lado, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela remanescente bloqueada (R$ 1.903,82) tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, de modo que, nesse ponto em particular, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. Com efeito, embora o agravante tenha alegado recebimento de seus proventos na conta do BRB, não juntou extrato bancário contemporâneo ao bloqueio para atestar que, naquela conta, são movimentados apenas verbas salariais. Sem essa providência não é possível dizer que os valores transferidos por PIX para a conta do Santander têm natureza salarial. Nesse quadro, em exame preliminar, evidencio a probabilidade do direito, apenas em parte. Nada obstante, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso desconstituída desde logo a penhora, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, não evidencio o periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo condicionou levantamento dos valores à exequente-agravada à preclusão da decisão. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator